Tribunal: TJES
Processo: 0000744-67.2019.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-67.2019.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 619, CPP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE
– REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS

1) Em sede de Pronúncia, a eventual dúvida acerca da aplicação de qualificadoras deve ser sanada pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo que a qualificadora faz parte da capitulação legal do delito imputado.

2) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada no recurso em sentido estrito é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

3) Embargos de Declaração improvidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI
, inconformado com o Acórdão de ID 4511109 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente.

Em razões recursais constantes do ID 4582974, o recorrente pugna pela reforma parcial do Acórdão, unicamente para efeito de exclusão da qualificadora do motivo torpe.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4902613, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI
, inconformado com o Acórdão de ID 4511109 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que existem elementos no processo que indicam que o crime possivelmente foi motivado por uma discussão banal.

3) Recurso
des
provido.

Em razões recursais constantes do ID 4582974, o recorrente pugna pela reforma parcial do Acórdão, unicamente para efeito de exclusão da qualificadora do motivo torpe.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4902613, pugnando pelo improvimento do recurso.

O recurso objetiva, unicamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, por indicar que as provas dos autos indicam ter havido provocação anterior da vítima, tendo o ora embargante agido em legítima defesa (tese que deverá ser colocada á apreciação do Tribunal do júri), não se revelando o motivo do crime como banal, conforme destacado no Acórdão impugnado.

Todavia, o voto de relatoria abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Pelo cotejo dos depoimentos colhidos, não se pode concluir com o grau de certeza necessário a reformar a sentença de pronúncia que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual injusta agressão, tendo em vista que saiu do local dos fatos levando seu filho, retornando depois, sem a criança e armado.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em tese praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

(...)

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que existem elementos no processo que indicam que o crime possivelmente foi motivado por uma discussão banal.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, destaco que ainda que mínima seja a prova a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.”.

Além do trecho citado, os depoimentos transcritos também informam que a vítima se viu indignada por terem derrubado seu chapéu, ocasião em que o ora recorrente interveio, culminando em uma luta corporal entre ambos, sendo que o acusado se evadiu do campo de futebol onde estava para levar seu filho menor para casa, retornando ao encalço da vítima armado logo em seguida.

Portanto, destaco que, em sede de Pronúncia, a eventual dúvida acerca da aplicação de qualificadoras deve ser sanada pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo que a qualificadora faz parte da capitulação legal do delito imputado.

Tal previsão constou ainda da ementa, que me abstenho de transcrever para evitar repetições desnecessárias.

Destarte, conforme a leitura do inteiro teor do voto de relatoria, por mim proferido, verifiquei que os temas relativos a qualificadora do motivo torpe foram amplamente discutidos quando do julgamento do recurso em sentido estrito, sendo objeto das razões da defesa, contrarrazões pelo Promotor de primeiro grau e do Parecer da Procuradoria de Justiça.

Portanto, observado o contraditório substancial, entendido este como o direito de participação ativa da parte, na construção do provimento judicial, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões, em um diálogo pontualmente salutar entre o processo penal e o CPC de 2015.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado.

Acerca do tema, cito a doutrina do penalista Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação de provas e dos fatos
: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª Ed., RT, p. 981)

Assim como a jurisprudência é uníssona quanto ao entendimento aqui esposado, vejamos como o STJ se pronuncia a respeito:

"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP. No caso concreto, ao revés do alegado pela embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou erro no julgado. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. (STJ - EDcl no AgRg no RMS n. 56.335/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 14/11/2018).

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
ato contínuo confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 4511109.

É como voto.